Tribunal: TJDFT
Processo: 0713639-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento c/ pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por VANESSA DO NASCIMENTO VIEIRA contra decisão do MM. Juiz da 1a Vara Cível do Guará que, em ação de execução de título extrajudicial (Processo no 0717562-11.2020.8.07.0001) proposto por BANCO BRADESCO SA, ao apreciar a impugnação apresentada pela ora agravante, manteve a penhora efetuada por entender que não teria incidido sobre verbas de natureza salarial, mas sobre créditos diversos depositados em conta corrente. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos, ID 90145813 - Pág.1/2 do processo originário “Sob o ID: 85364773, a parte executada apresenta impugnação, instruída com documentos (ID: 85364774 a ID: 85364790) na qual requer seja anulado e invalidado o bloqueio da quantia total de R$ 7.243,72 existentes em conta bancária de sua titularidade. Para tanto, sustenta que tal montante é impenhorável, pois a medida constritiva incidiu sobre verbas de caráter alimentar (pro labore), conforme com o que dispõe a regra do art. 833, inciso IV, do CPC/2015. Resposta no ID: 87907384. Decido. Dispõe o art. 833, inciso IV, do CPC/2015, que "são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal". Nessa ordem de ideias, caberia à parte executada demonstrar, de forma indene de dúvidas, a alegada impenhorabilidade das verbas constritas. Ocorre que não é possível identificar, em meio à documentação acostada pela devedora, a proteção legal pretendida, uma vez que os valores de entrada (R$ 1.000,00; R$ 7.300,00; R$ 4.000,00; R$ 5.000,00; R$ 5.000,00; R$ 200,00; e R$ 2.010,00) não possuem qualquer apontamento hábil a conferir-lhes qualquer causa de impenhorabilidade. Sobre o tema, destaco que "o executado, ao oferecer impugnação à penhora, deve instrui-la com os documentos que fazem prova de suas alegações, pois a ele incumbe o ônus de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do exequente, à luz dos arts. 373, II, e 434, caput, do CPC." (Acórdão 1326617, 07505551320208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 5/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.), circunstância não verificada na impugnação em exame. Forte nesses fundamentos, rejeito a impugnação de ID: 85364773. Conforme com a orientação emitida pela Corregedoria do e. TJDFT em virtude da pandemia de COVID-19, a parte credora deve indicar seus dados bancários, no prazo de quinze (15) dias, com vistas ao levantamento dos valores contidos nos autos. Eventual transferência para conta pertencente a procurador estará sujeita à juntada de instrumento procuratório e/ou substabelecimento com poderes específicos para dar quitação e/ou levantar alvarás. Atendida a injunção e transcorrido em branco o prazo recursal, oficie-se à respectiva instituição financeira para que promova a transferência da importância penhorada (ID: 82543350), com as devidas atualizações, em favor da parte credora, observando os dados bancários eventualmente declinados. Sem prejuízo, a parte credora deve indicar bens penhoráveis de propriedade da parte adversa no prazo de quinze (15) dias, sob pena de suspensão do processo (art. 921, inciso III, do CPC/2015). Intimem-se.” Em suas razões recursais, a agravante pugna, inicialmente, pelo deferimento da gratuidade de justiça, sob a alegação de que houve sua saída do corpo societário da empresa Soluções Representações de Produtos Médicos-hospitalares LTDA em fevereiro de 2021, estando atualmente desempregada. De outro lado, sustenta que os valores bloqueados têm caráter alimentício e, portanto, são absolutamente impenhoráveis, porquanto decorrentes de seu último montante recebido à título de pró-labore, o qual foi bloqueado pelo Juízo de origem. Narra que foram colacionados documentos comprobatórios de que a verba bloqueada integrava um montante percebido pela Agravante a título de pró-labore, depositado pela personalidade jurídica, da qual integrava o corpo societário como sócia quotista, bem como a utilização desta verba alimentar para sustento desta e sua família. Alega que as transações bancárias inseridas no extrato da Agravante tratam de recebimentos da empresa na qual fazia parte, para que fossem realizados pagamentos de fornecedores, conforme declaração dos sócios da empresa. O referido documento, em seu entender, comprova que os valores (R$ 1.000,00; R$ 4.000,00; R$ 5.000,00, R$ 5.000,00; R$ 200,00; R$ 2.010,00) se tratam de montantes recebidos para desenvolvimento da atividade empresarial no período em que era sócia e compunha o quadro de sócios, não constituindo valores recebidos por seu trabalho na empresa e, portanto, não compõe o seu patrimônio. Sustenta que em fevereiro de 2021, ao se retirar do corpo societário, recebeu a título de pró-labore o valor bruto de R$7.243,72 (sete mil duzentos e quarenta e três reais e setenta e dois centavos), conforme demonstrativo da contadoria da personalidade jurídica juntado, tendo sido o montante totalmente bloqueado, ainda que impenhorável, conforme art. 833, IV, do CPC. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a desconstituição da penhora ou sua redução da penhora para 5% (cinco por cento). Sucessivamente, caso o entendimento seja pela possibilidade de penhora salarial, que ocorra somente ao final da pandemia. Sem preparo, haja vista o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. É a suma dos fatos. Inicialmente, defiro o pedido de gratuidade de Justiça ex vi do artigo 98, caput e 99, §§ 2o e 3o do CPC. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”, desde que presentes, em concurso, os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão, na forma dos artigos 300 e 995, parágrafo único, do mesmo diploma legal. Na presente hipótese, sob um primeiro e provisório exame, vislumbro a probabilidade do direito alegado pelo agravante. Em que pese a proteção legal em favor do credor, persiste em nosso ordenamento jurídico o princípio da menor onerosidade na execução, bem como a regra da impenhorabilidade da verba remuneratória (artigos 805 e 833, inciso IV, do Código de Processo Civil). Com efeito, o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil é claro ao estabelecer a impenhorabilidade de vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios. Confira-se a redação do citado artigo: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; No caso sob exame, consta declaração dos sócios da empresa Soluções de Produtos Medicos Hospitalares – LTDA, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o no 33.057.817/0001-55, afirmando que vários montantes indicados na r. decisão (R$ 4.000,00; R$ 5.000,00; R$ 5.000,00; e R$ 2.000,00), “não integram a remuneração pró-labore recebida “pela agravante, pois dizem respeito à movimentações bancárias “realizadas com viés sanar problemas técnicos bancários que a empresa vinha enfrentando naquele período, momento no qual foram transferidos valores pecuniários do patrimônio da empresa para que a antiga sócia realizasse o pagamento de despesas fixas e patrimoniais diretamente aos Fornecedores”, ID 25475926. Declaram, também, “que o valor de R$ 7.300,00 (sete mil e trezentos reais) realizada em 06/01/2021 foi concedido em comum acordo entre os sócios a título de pró-labore a Sra. Vanessa do Nascimento Vieira, em conformidade com documentos da Contadoria da sociedade empresária”, informação que coincide com o recibo de pagamento de ID 25475927. Consignam, ainda, que “os valores transitados e devolvidos entre as contas dos sócios foram apenas para pagamentos de despesas da empresa citada, ou seja, a transferência entre contas só foram efetivadas por conta da dificuldade de acesso e pagamento com o aplicativo do Banco Santander durante o mês janeiro, estando todas essas movimentações registradas no livro caixa da sociedade empresária” (sic). Impende ressaltar que, embora os citados documentos não tenham sido analisados na decisão agravada, pois foram trazidos aos autos apenas agora em sede de recurso, eles revelam a verossimilhança do direito alegado pelo Recorrente, não podendo ser desconsiderados por se tratar prova relativa a impenhorabilidade de verba de caráter alimentar, necessária à subsistência da Agravante. Nesse contexto, pelo menos até ulterior pronunciamento do Colegiado, merece ser suspensa a decisão agravada no tocante aos valores constritos em conta corrente da Agravante no Santander. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo pleiteado para obstar o levantamento da quantia bloqueada, no valor de R$ 7.243,72 (sete mil, duzentos e quarenta e três reais e setenta e dois centavos). Comunique-se ao juízo de origem. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de junho de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator